Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condená-lo à devolução em dobro dos descontos mensais efetuados junto ao contracheque da parte autora superior a R$ 10.000,00, resultando em R$34.806,18 (trinta e quatro mil oitocentos e seis reais e dezoito centavos), além das cobradas no decorrer do processo.
2. Em seu recurso inominado arguiu preliminar de decadência com base no art. 26 do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que houve a devida disponibilização dos valores para a autora mediante a contratação da modalidade Cartão de Crédito Consignado - RMC, não havendo que se falar em nulidade contratual, tampouco em devolução das parcelas adimplidas pela autora. Alega a inexistência de qualquer ato ilícito, uma vez que houve a livre manifestação da parte autora ao adquirir o produto “cartão de crédito BMG Card”, além de outros créditos direto do cartão de crédito, através de TED, razão pela qual foram corretamente realizados os descontos mensais nos seus vencimentos para o pagamento dos valores mínimos da fatura. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. Não prospera. A previsão relativa à prescrição contida no Código de Defesa do Consumidor (art. 26) tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, não se aplicando às ações revisionais onde se discute a abusividade de cláusula contratual, devendo tal análise ser feita, também, à luz do Código Civil. Preliminar rejeitada.
4. Por se tratar de relação de consumo entre as partes, aplica-se ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. Cabe ressaltar, a princípio, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC). Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. Com efeito, não consta no contrato colacionado (ID 16512072), de forma expressa e clara, os valores e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor, o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Patente, portanto, o descumprimento do art. 52 do CDC.
7. Assim, o que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, porque, devido à prática das instituições financeiras, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca fará o abatimento da dívida. No caso em tela, por se tratar de cartão de crédito, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor em se tratando de cartão de crédito são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de AMORTIZAR a dívida. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Tratando-se de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante.
8. Logo, uma vez que os TEDs no valor total de R$ 9.753,00 (nove mil setecentos e cinquenta e três reais) em favor do autor são incontroverso, deve o réu devolver eventual diferença entre o valor depositado e eventuais gastos no cartão com os valores descontados de seus vencimentos, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença.
9. Quanto à repetição dos valores em dobro, tendo em vista que os descontos foram autorizados por meio de cláusula contratual, afasta-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra, nesse ponto a sentença merece reforma. Ademais, houve utilização do dinheiro disponibilizado e deveria o consumidor também ser diligente para saber tudo quanto estava contratando, porque afirmou na inicial que precisava de dinheiro e aceito certa oferta feita pela parte ré. Ademais, as instituições financeiras não emprestam dinheiro de graça, o que é de conhecimento público e notório. Precedente: (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido no mérito para reformar a sentença afastando a dobra imposta, de modo que a restituição do valor deve se dar na forma simples, mantendo a sentença como baixada em relação aos demais itens.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.